Tribunal: TJMT
Processo: 1010949-54.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1010949-54.2021.8.11.0000
PACIENTE: SINDOMARIO RODRIGUES DOS SANTOS
IMPETRANTE: LAURO SULEK
IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE VILA RICA
EMENTA
HABEAS CORPUS – CONCURSO DE CRIMES – HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO – PRISÃO PREVENTIVA – PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA –PRESENÇA DOS REQUISITOS DOS ARTS. 312 E 313, CPP – CUSTÓDIA NECESSÁRIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PERICULOSIDADE DO PACIENTE CONCRETAMENTE AFERIDA PELO MODUS OPERANDI DELITO – APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INVIABILIDADE – ORDEM DENEGADA
O prazo para encerramento da instrução criminal não é analisado através de critérios puramente matemáticos, pois, conforme o processo, devido as suas circunstâncias, pode demandar tempo maior, sempre observado o princípio da razoabilidade, de modo que o excesso de prazo somente configurará constrangimento ilegal se for injustificado e atribuível exclusivamente à acusação ou ao juízo, o que não é o caso dos autos, conforme se extrai do andamento processual.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010949-54.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[PAULA LERBAL DA SILVA - CPF: 984.092.552-00 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEUDEIR ROCHA LEMOS (TERCEIRO INTERESSADO), CELIO ROCHA DA SILVA - CPF: 946.522.521-53 (VÍTIMA), JOELSON MESQUITA DE OLIVEIRA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LAURO SULEK - CPF: 177.727.100-20 (ADVOGADO), SINDOMARIO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 023.739.331-01 (PACIENTE), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE VILA RICA (IMPETRADO), LAURO SULEK - CPF: 177.727.100-20 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA

HABEAS CORPUS
– CONCURSO DE CRIMES – HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO – PRISÃO PREVENTIVA – PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO –
IMPOSSIBILIDADE
–
DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA
–
PRESENÇA DOS REQUISITOS DOS ARTS. 312 E 313, CPP – CUSTÓDIA NECESSÁRIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
–
PERICULOSIDADE DO PACIENTE CONCRETAMENTE AFERIDA PELO
MODUS OPERANDI
DELITO – APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
–
INVIABILIDADE
–
ORDEM DENEGADA

O
prazo para encerramento da instrução criminal não é analisado através de critérios puramente matemáticos, pois, conforme o processo, devido as suas circunstâncias, pode demandar tempo maior, sempre observado o princípio da razoabilidade, de modo que o excesso de prazo somente configurará constrangimento ilegal se for injustificado e atribuível exclusivamente à acusação ou ao juízo, o que não é o caso dos autos, conforme se extrai do andamento processual.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
com pedido liminar, impetrado pelo advogado – Dr. Lauro Sulek, em favor de
SINDOMÁRIO RODRIGUES DOS SANTOS
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara da Comarca de Vila Rica, nos autos no 2360-11.2019.811.0049, código 71933.

Sustenta o impetrante que o paciente foi preso em flagrante, no dia
20/10/2019
, por ter, em tese, praticado o crime de homicídio qualificado, art. 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal em face da vítima
Joelson Mesquita de Oliveira
; e de tentativa de homicídio qualificado, art. 121, § 2o, inciso IV, c/c art. 73, c./c. art. 14 inciso II contra a vítima
Célio Rocha da Silva
.

O impetrante sustenta, em breve síntese, que o paciente está sendo submetido a constrangimento ilegal, ao argumento de que está configurado o excesso de prazo para a formação da culpa, porque está preso preventivamente sem conclusão da instrução processual, há um ano e oito meses.

Nesses termos, postula a revogação da prisão preventiva, com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

Nesta instância revisora, a Procuradora de Justiça, Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto (id. 93631470), opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Peço dia julgamento.

Cuiabá 26 julho de 2021,

Desembargador Juvenal Pereira da Silva

Relator.

Cuiabá, 26 de julho de 2021

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Em que pesem os argumentos apresentados, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da ordem, porquanto não há,
a princípio
, excepcionalidade até aqui praticada, que permita auferir, de plano, o retardamento proposital dos atos necessários ao bom andamento processual, especialmente por se tratar de causa com três réus e dois crimes.

Com efeito, examinando o andamento processual por meio do sistema PJE de 1o grau verifica-se que o paciente e os demais acusados foram pronunciados em
02/12/2020
e a segregação cautelar foi
mantida, art. 413-§3o, do CPP,
por
subsistirem

os motivos que a ensejaram; para tanto, ressaltou-se:

“(...)Verifica-se que durante as investigações (instrução do IP) os Acusados tiveram a prisão preventiva decretada, e desde então não houve o advento de nenhuma circunstância que altere os fundamentos da segregação, por isso,
devem os Acusados permanecerem presos até o julgamento pelo Tribunal Popular.
(...)” (sic) (id. 41731844)

Desse modo, o presente
writ
fora interposto
após a prolação da decisão de pronúncia, o que torna insubsistente a alegação de excesso de prazo da prisão, diante da já consolidada jurisprudência acerca do tema, inclusive no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, onde a matéria já se encontra sumulada, conforme se pode verificar dos termos do Verbete no 21, que transcrevo,
in verbis
:

“Súmula 21: pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução”

A alegação de excesso de prazo não pode ser analisada isoladamente, mas num contexto mais amplo, onde devem preponderar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Com
efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica, no sentido de que o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando seja a demora injustificável, impondo-se a adoção de critérios de razoabilidade no exame de sua ocorrência (cf. RHC 101.402/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 14/11/2018).

Por fim, registre-se que não obstante o feito esteja apto a julgamento pelo Tribunal do Júri há alguns meses, os adiamentos da sessão plenária encontram-se justificados em motivo de força maior, precisamente em razão das peculiaridades da causa e a situação epidemiológica do país.

Como é sabido, os avanços da Pandemia ocasionada pelo coronavírus (Covid-19), especialmente no início deste ano, justificam eventuais delongas nos trâmites processuais, desde que abarcadas pelo princípio da razoabilidade, como ocorre no caso dos autos.

Não havendo, portanto, que se falar em violação ao princípio da razoável duração do processo.

Ante o exposto, DENEGO A ORDEM.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021